Tribunal: STF
Processo: ADI 1747
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-03
Data de publicação: 1998-09-03

Ementa:
EMENTA: Separação e independência dos Poderes: promoção de
audiências regionais pela Assembléia Legislativa para colher
propostas de investimentos públicos prioritários a incluir no
orçamento do Estado: participação de representantes do Executivo e
do Judiciário que, despida de caráter compulsório, parece não
ofender o princípio da separação dos poderes; do mesmo modo, não o
afronta o encaminhamento do relatório final das propostas à
Secretaria da Fazenda, nem a previsão de ser convocado o Secretário
para prestar esclarecimento sobre as razões da sua não inclusão de
proposta orçamentária de iniciativa do Executivo.